Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733863-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIANA DE MELO PERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SOCIEDADE REGIONAL DE ENSINO E SAÚDE LTDA contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação, nos autos da execução promovida em face de MARIANA DE MELO PERES. Nas razões do recurso, a agravante aduz que após várias tentativas frustradas de satisfação do crédito (sisbajud, renajud, infojud) fez pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação da agravada. Fundamenta o pedido no art. 139, IV, do CPC. Relata que o STJ decidiu pela possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte dos endividados, em ADI 5.941, julgada em 09/02/2023. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pede pelo deferimento de suspensão da CNH da agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso porque previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicar ao caso concreto as chamadas medidas coercitivas atípicas dispostas no art. 139, IV, do CPC, como meio de compelir o adimplemento da dívida. Pois bem. O artigo 139, IV, do CPC dispõe que cabe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conquanto o tema não se encontre inteiramente pacificado, a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade podem ajudar na construção das diretrizes necessárias para a aplicação do artigo 139, IV do CPC. Na aplicação dos poderes atípicos previstos no inciso IV do artigo 139, o magistrado deve zelar pela efetividade do processo, observando as garantias e princípios constitucionais, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, e sempre tendo como norte o princípio da cooperação no processo civil. Todavia, a adoção de medidas de incursão na esfera de direitos do executado, notadamente direitos fundamentais como o de ir e vir pela suspensão da CNH, pode configurar coação reprovável por desconsiderar direitos e liberdades assegurados na Constituição Federal. Portanto, não sendo adequadas e necessárias, ainda que justificáveis para efetivação das decisões judiciais, serão contrárias à ordem jurídica, razão pela qual há de estar demonstrada a sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional, assemelhando-se a medida punitiva imposta ao executado pelo seu inadimplemento. Sobre o tema o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Pontuou acerca do necessário respeito à observância do caso concreto, a saber: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019). Quanto à mencionada decisão proferida em sede da ADI 5941/DF, o STF fixou a seguinte tese: Medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil conducentes à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1, 8 e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. Conquanto, o julgamento em destaque apenas asseverou a constitucionalidade da regra insculpida no art. 139, IV, do CPC, sendo de grande importância ressaltar que a aplicação da técnica em destaque deve observar sempre os princípios processuais e constitucionais insculpidos nos artigos acima mencionados. Nesse cenário, a suspensão da CNH revela-se inadequada e imoderada, por atingir não o patrimônio, mas a pessoa da devedora, o que não coincide com o procedimento da execução cujo escopo é meramente o pagamento do débito. Assim, numa análise superficial, própria deste recurso, verifica-se que a pretensão da agravante não preenche os pressupostos legais necessários para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator